Tribunal: TJMT
Processo: 1019176-62.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019176-62.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), VASCOVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.392.828/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO SALLES PICCHI - CPF: 550.649.498-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CLAUDIO DE TOLEDO PICCHI - CPF: 215.442.798-76 (ADVOGADO), LILIAN MARIA DE TOLEDO PICCHI - CPF: 627.948.688-53 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE EXECUÇÃO
– ALEGAÇÃO DE ASSINATURA FALSIFICADA – DIVERSAS OPORTUNIDADES DE INGRESSAR COM O PRESENTE RECURSO E ARGUIR A POSSÍVEL FALSIDADE – AUTOS QUE TRAMITAM DESDE 1995 COMO O INGRESSO DA RECORRENTE COM CITAÇÃO VALIDA EM 2004 –
COISA JULGADA
–
PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA
–
PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO
–

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme o princípio da fidelidade ao título executivo, o cumprimento de sentença é circunscrito aos exatos limites da sentença transitada em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada, precedente STJ.

A presente marcha processual caminha desde 1995, havendo a parte agravante sendo regularmente citada em 27/09/2004
(p. 160 e 207, Id. 49905377 – PJE
1° Grau), ou seja, a parte agravante teve diversas oportunidades para alegar a incidência de falsidade, perante esta Eg.Corte. Além disso, por duas vezes a questão de suposto vício na assinatura da agravante foi rejeitada, na data 15/02/2019, conforme decisão de p. 371/372, Id. 49905386 (PJE 1° Grau), e novamente na data 22/05/2019.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019176-62.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: LILIAN MARIA DE TOLEDO PICCHI

AGRAVADO:

BANCO DA AMAZÔNIA SA

Colenda Câmara.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
LILIAN MARIA DE TOLEDO PICCHI

contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da
Ação de Execução de Titulo Extrajudicial

(proc. n.
0000257-12.1995.8.11.0004
)
,
a qual determinou que cumprisse o mandado de avaliação expedido, tal qual a recorrente manifestasse,
no prazo de 10 dias, sobre uma possível litigância de má-fé.

Em suas razões (Id. 179220674), aduz a agravante que as assinaturas constantes no presente título que embasa a executória, é frutos de falsificação, assim sendo, há de ter uma análise mais detalhada, com
expert
técnico para tanto.

Verbera que, apresentou as referidas assinaturas a um perito técnico da Politec daquela comarca, concluindo que “
da conclusão supramencionada, evidenciado está que a Agravante não assinou o Título ora em execução, e, mais, que referido documento está desprovido da assinatura de testemunhas e não há reconhecimento de firma em Cartório, nos exatos termos do art. 784, III do Código de Processo Civil”.

Pugna pela necessidade de concessão do efeito ativo, ao argumento que pode sofrer a qualquer momento uma possível execução/expropriação em seu patrimônio.

Preparo recolhido – Id. 179286682.

Não concedido à medida liminar – Id. 179652662.

Embargos de Declaração Não acolhidos – Id. 180968195.

Foram apresentadas as contrarrazões (Id. 181866233), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023